Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. De acordo com o disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o julgador, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrever o nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto.